Tribunal: TJSP
Processo: 1000473-61.2020.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Denise Andréa Martins Retamero
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM DANOS MORAIS-CARTÃO DE CRÉDITO- Negativação do nome da autora, por dívida não reconhecida - Prova do réu no sentido da existência de negócio jurídico entre as partes - Dívida de fatura de cartão de crédito - Autora que não impugnou especificadamente os documentos e informações trazidas pelo réu, tampouco comprovou o pagamento - Negativação

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM DANOS MORAIS-CARTÃO DE CRÉDITO- Negativação do nome da autora, por dívida não reconhecida - Prova do réu no sentido da existência de negócio jurídico entre as partes - Dívida de fatura de cartão de crédito - Autora que não impugnou especificadamente os documentos e informações trazidas pelo réu, tampouco comprovou o pagamento - Negativação efetivada em exercício regular de direito do credor- Aplicação do art.252 do RITJSP- Sentença mantida - Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000808403
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000473-61.2020.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que é apelante ROSELI
AUGUSTO
DE
SOUZA
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado
BANCO
BRADESCARD S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente) e PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000473-61.2020.8.26.0068 -Voto no 12.711
2
24a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
VOTO No12711
APELAÇÃO No 1000473-61.2020.8.26.0068
COMARCA: BARUERI
APELANTE: ROSELI AUGUSTO DE SOUZA
(JUSTIÇA GRATUITA)
APELADO: BANCO BRADESCARD S/A
JUIZA PROLATORA: RENATA BITTENCOURT
COUTO DA COSTA
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA
DE
DÉBITO
CUMULADA
COM
DANOS
MORAIS-
CARTÃO DE CRÉDITO- Negativação do nome da autora,
por dívida não reconhecida - Prova do réu no sentido da
existência de negócio jurídico entre as partes - Dívida de
fatura de cartão de crédito - Autora que não impugnou
especificadamente os documentos e informações trazidas
pelo réu, tampouco comprovou o pagamento - Negativação
efetivada em exercício regular de direito do credor-
Aplicação do art.252 do RITJSP- Sentença mantida -
Recurso improvido.
VISTOS.
Trata-se de Recurso de Apelação
interposto contra r. sentença, cujo relatório se adota, que
julgou improcedente a ação declaratória de inexigibilidade de
débito cumulada com indenização por danos morais e
condenou a autora ao pagamento da multa de 1% por
litigância de má fé e a indenizar o réu dos prejuízos
porventura sofridos em razão de sua conduta, nos termos do
art.81 do Código de processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000473-61.2020.8.26.0068 -Voto no 12.711
3
Por fim, a r. sentença condenou a
autora a arcar com as custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado
da causa, observada a gratuidade deferida.
Em longas razões recursais, aduz a
autora que não foram trazidos documentos válidos que
lastreiem os débitos impugnados, afirma não ter recebido
cartões nem possuir dívidas em seu nome, requer o
restabelecimento da gratuidade, não concorda com a má-fé
que lhe fora imputada, especialmente porque não foi
comprovada a regularidade da negativação, defende ter havido
fraude, nega a existência das operações questionadas, salienta
não residir no endereço para onde as faturas foram enviadas,
não correspondendo os dados documentais às informações das
inscrições negativas, pleiteia indenização por danos morais,
com incidênciade juros de mora a partir do evento danoso,
restando inaplicável a Súmula no 385 do STJ.
Pugna
pela
inversão
do
ônus
sucumbencial.
Houve contrarrazões.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
A r. sentença deve ser confirmada,
tendo em vista que se encontra suficientemente motivada, nos
termos do art. 252 do Regimento Interno do Tribunal de
Justiça de São Paulo:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000473-61.2020.8.26.0068 -Voto no 12.711
4
Art. 252. Nos recursos em
geral, o relator poderá limitar-se a
ratificar os fundamentos da decisão
recorrida,
quando,
suficientemente
motivada, houver de mantê-la.
Na Seção de Direito Privado deste E.
Tribunal de Justiça, o dispositivo regimental acima
mencionado tem sido amplamente utilizado, de forma a evitar
dispensáveis
repetições
e
para
cumprir
o
princípio
constitucional da razoável duração do processo. Neste sentido,
confira-se: Apelação 0000253-47.2007.8.26.0000, Relator
Walter Fonseca, 11a Câmara, julgada em 29/03/2012;
Apelação
0095861-38.2008.8.26.0000,
Relator
Moura
Ribeiro, 11a Câmara, julgada em 29/03/2012; Apelação
9182760-17.2007.8.26.0000, Relator Gil Coelho, 11a Câmara,
julgada em 29/03/2012.
Cumpre destacar, que o Superior
Tribunal de Justiça reconhece que o ato de ratificar a sentença
não significa omissão ou ausência de fundamentação:
“PROCESSUAL
CIVIL.
ACÓRDÃO
PROFERIDO
EM
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS.
RATIFICAÇÃO
DA
SENTENÇA.
VIABILIDADE.
OMISSÃO
INEXISTENTE. ART. 535, II, DO CPC.
AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000473-61.2020.8.26.0068 -Voto no 12.711
5
(...)
2.
É
predominante
a
jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça em reconhecer a viabilidade de o
órgão julgador adotar ou ratificar o juízo
de valor firmado na sentença, inclusive
transcrevendo-o no acórdão, sem que tal
medida encerre omissão ou ausência de
fundamentação no decisum.
3.
Recurso
Especial
não
provido” (STJ-2a T., REsp 662.272-RS,
Reg. 2004/0114397-3, J. 04.09.20007, vu,
Rel.
Min.
JOÃO
OTÁVIO
DE
NORONHA).
No caso em exame, observa-se
que o Juízo a quo analisou detidamente os elementos
constantes dos autos e corretamente concluiu que:
“(...)
trata-se
de
ação
declaratória
objetivando
o
reconhecimento da inexistência de débito
junto ao banco réu, bem como a
indenização
de
danos
morais
pela
inclusão do nome da autora nos órgãos
de proteção ao crédito. A autora nega ter
contraído a dívida que gerou a inscrição.
Por seu turno, em defesa o réu afirmou a
regular utilização do cartão de crédito
LOJAS AMERICANAS VISA INT 4180
xxxx xxxx 8012 , com o qual a autora fez
compras e deixou de efetuar alguns
pagamentos. De igual modo, as faturas de
fls. 95/106 demonstram a movimentação
de compra no tocante ao referido cartão
de crédito, inclusive com realização de
diversas
compras
para
pagamento
parcelado e a incidência de encargos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000473-61.2020.8.26.0068 -Voto no 12.711
6
financeiros, multa por atraso e juros de
mora. Na inicial a autora negou ter
contraído a dívida enquanto o réu
confirmou a contratação do cartão de
crédito e o pagamento de determinadas
parcelas. O fato de algumas parcelas
terem sido regularmente quitadas nas
datas de vencimento é procedimento que
não se alinha com o padrão de conduta
adotada por estelionatário. Ademais, não
há falar em inexistência de relação
jurídica, eis que os dados constantes dos
registros do banco réu, tais como número
de CPF, data de nascimento e filiação
são idênticos àqueles apresentados pela
própria autora juntamente com a inicial.
Não bastasse, o réu apresentou contrato
de
adesão
devidamente
preenchido,
inclusive com cópia de documento da
autora (fls. 144/147). Tampouco há
alegações de extravio, furto ou roubo de
documentos, ou boletins de ocorrência a
deixar dúvidas de utilização da apresentação de documentação por
terceiros para contratação de cartão
junto ao réu. Importante destacar o
grande aumento da quantidade de ações
dessa
natureza,
geralmente
sob
o
patrocínio dos mesmos advogados, e
sempre com mera alegação de negativa
de contratação ou assunção de dívida.
Tal prática levantou fundada suspeita de
indevida utilização do Poder Judiciário,
daí porque casos como estes devem ser
analisados em cada ponto e com mais
cautela.
Havendo
débito,
lícita
a
inscrição do nome da autora nos
cadastros de proteção ao crédito. O ato
praticado
(inclusão
da
dívida
nos
cadastros) constitui exercício regular de
um direito, sendo indevida qualquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000473-61.2020.8.26.0068 -Voto no 12.711
7
indenização. Inexistindo ato ilícito, não
há dever de indenizar. Por fim, verificou-
se que a autora fazendo alegação de
cunho
negativo,
contrariamente
a
verdade dos fatos, utilizou-se do processo
para obter vantagem indevida. Tal
prática constitui litigância de má-fé e
merece punição nos termos da legislação
processual. A defesa dos interesses da
autora e o manejo da presente ação
ultrapassaramos limites do direito de
ação ou de defesa aguerridos e do uso
dos instrumentos processuais adequados.
Incidiu, portanto, nas condutas vedadas
pelo artigo 80, incisos I, II, III e V do
Código de Processo Civil.(...)”.
A Apelante-Autora ingressou com
Ação Declaratória de Inexigibilidade do Débito cumulada com
Indenização por Danos Morais, alegando que alegando em
síntese que teve seu nome e CPF indevidamente incluídos em
cadastro restritivos de crédito pelo valor de R$ 1.437,67
correspondente ao contrato no 4180530498818000. Informou
desconhecer o débito e a respectiva inscrição, já que não
adquiriu nenhum produto ou serviço do ré, somente prosposta
de cartão que nunca recebeu.
Discorreu sobre a responsabilidade
da ré pelo evento danoso, bem como pelos danos morais
suportados em virtude da conduta ilícita.
A ação foi julgada improcedente, de
modo que ora se insurge a apelante.
Contudo, sem razão.
Não há dúvidas de que a relação ora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000473-61.2020.8.26.0068 -Voto no 12.711
8
em análise se configura como consumerista e que deve ser
facilitada a defesa dos interesses do consumidor em juízo,
inclusive com a inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII do
CDC).
Assim,
incumbia
à
instituição
financeira ré a demonstração da regularidade da contratação e
da negativação do débito perante aos órgãos de proteção ao
crédito.
Ademais, não seria razoável exigir-
se da autora a produção de prova negativa.
E, como se pode notar do conjunto
probatório existente nos autos, o réu se desincumbiu do
referido ônus satisfatoriamente por meio das explicações
trazidas em sua contestação, devidamente amparadas pelos
documentos de fls. 95/147.
Com efeito, o banco apelado juntou
proposta de adesão a cartão de crédito, emitida pelas Lojas
Americanas, devidamente assinada pela autora, acompanhada
de cópia de seu documento pessoal (RG), idêntico ao juntado
com a inicial (fls.145/146)
Apresentou também as faturas de
cartão de crédito (fls.95/106)
E a autora, ao se manifestar sobre os
referidos documentos, embora argumentando com a inconsistência da prova coligida, não impugnou os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000473-61.2020.8.26.0068 -Voto no 12.711
9
lançamentos efetuados nas faturas, tampouco, se insurgiu com
relação à assinatura aposta na proposta de adesão.
Observa-se,
ainda,
que
o
comprovante de residência colacionado pela autora às fls. 18
exibe seu endereço residencial referente ao mês de
setembro/2019, sem que fosse demonstrado o endereço da
apelante à época do débito discutido.
E conforme se depreende das faturas
apresentadas, houve pagamentos relativos às despesas
realizadas por meio do cartão fornecido pelo réu à autora e
somente a partir da fatura com vencimento em 22/10/2017,
nada mais foi pago, o que afasta a suspeita de fraude , pois não
é crível que um fraudador realizaria o pagamento de faturas
em nome de terceiros.
Ressalte-se que o valor de R$
1.437,37 , objeto de inscrição nos cadastros de proteção ao
crédito, corresponde exatamente ao da fatura vencida em
22/12/2017 (fls.106).

A
autora,
no
entanto,
não
comprovou a sua quitação.
Dessa
forma,
a
documentação
apresentada pelo réu, ora Apelado mostra-se suficiente para
comprovar o negócio jurídico subjacente que deu origem ao
débito questionado e ocasionou a negativação em questão, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000473-61.2020.8.26.0068 -Voto no 12.711
10
modo que a presente ação não poderia prosperar, pois legítima
a negativação do nome da Apelante nos órgãos de proteção ao
crédito por parte do credor, que apenas agiu em exercício
regular de direito.
Neste sentido a Jurisprudência deste
Egrégio Tribunal de Justiça:
“BANCÁRIOS
-
Ação
declaratória de inexistência de débito e
indenização
por
danos
morais

Improcedência - Negativação do nome
perante órgãos de proteção ao crédito -
Demonstração da existência de prévia
relação
negocial
-
Negativação
decorrente de saldo remanescente -
Ausência de demonstração de pagamento
ou de irregularidade do valor da
cobrança Restrição regular - Exercício
regular de direito do credor (CC, art.188,
I) - Prévia notificação ao devedor acerca
da negativação compete às empresas
mantenedoras
do
cadastro
de
inadimplentes - Inteligência do art. 43,
§2o, do CDC e da Súmula 359 do C. STJ -
Sentença mantida por seus próprios
fundamentos nos termos do RITJSP,
artigo 252 - Negado provimento ao
recurso, e majorada a verba honorária
(art. 85, §11o do NCPC). (TJSP;
Apelação
Cível
1007670-09.2016.8.26.0068; Relator (a):
José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto;
Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito
Privado; Foro de Barueri - 4a Vara Cível;
Data do Julgamento: 15/08/2017; Data
de Registro: 15/08/2017)”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000473-61.2020.8.26.0068 -Voto no 12.711
11
Assim,
não
tendo
a
Apelante
demonstrado qualquer elemento capaz de estabelecer
conclusão diversa, deve-se prestigiar a bem lançada sentença,
que fica mantida pelos seus próprios fundamentos.
E considerando procedentes dos
Tribunais Superiores, que vêm registrando a necessidade do
prequestionamento explícito dos dispositivos legais ou
constitucionais supostamente violados e, a fim de evitar
eventuais embargos de declaração, apenas para tal finalidade,
por falta de sua expressa remissão na decisão vergastada,
mesmo quando os tenha examinado implicitamente, dou por
prequestionados os dispositivos legais e/ou constitucionais
apontados pela parte.
Por fim, advirto as partes que a
interposição de embargos de declaração com caráter
meramente protelatório será apenada com multa, nos termos
do art. 1026, § 2o, do CPC.
Posto isto, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso.
Enfim, com o insucesso do recurso e
dentro da nova ordem processual, não há como deixar de
atentar para a necessidade de aumento da verba honorária
destinada ao patrono da parte vencedora.
De acordo com o § 11, do artigo 85
do NCPC: “O tribunal, ao julgar recurso, majorará os
honorários fixados anteriormente levando em conta o
trabalho adicional realizado em grau recursal, observando,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000473-61.2020.8.26.0068 -Voto no 12.711
12
conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao
tribunal, no cômputo geral da fixação dos honorários devidos
ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites
estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento”.
Sendo assim, arbitrados em primeira
instância os honorários advocatícios em 10% do valor da
causa atualizado, majoro tal verba para 15%, nos termos da
legislação processual vigente, considerando maior tempo e
trabalho gastos para a solução da demanda, observada a
gratuidade concedida .
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
Relatora